Tribunal: TJSP
Processo: 2263422-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. Ausentes os requisitos exigidos pelos artigos 294 e 300 do CPC, não é possível a concessão de tutela antecipada para os fins pretendidos pela recorrente. RECURSO DESPROVIDO.